Tribunal: STF
Processo: HC 221866
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Excesso de prazo. Alegação de incompetência da Justiça estadual. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GAME OVER. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGOS DE AZAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. 



    Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.



2. A parte impetrante requer “a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para reconhecer-se o excesso de prazo, bem como a incompetência absoluta da justiça estadual, trancando-se a ação penal ou, alternativamente, anulando-se todos os atos processuais, remetendo-se a causa à justiça federal”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). No caso de que se trata, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



6. No caso dos autos, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



7. A hipótese é de paciente investigado pela “suposta prática da contravenção penal de jogos de azar, crimes de lavagem de dinheiro e crimes de organização criminosa no Município de Taquaritinga do Norte/PE. (...) Durante as investigações em andamento, foram proferidas medidas cautelares, dentre elas, a quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático do paciente; a suspensão do funcionamento da atividade econômica dos sites objeto de apuração por 180 dias (cento e oitenta); proibição de saída do país mediante a retenção do passaporte; bloqueio de ativos da bolsa de valores dos investigados; além de ter sido dado cumprimento a mandados de busca e apreensão no município de Taquaritinga do Norte e em municípios vizinhos (Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Vitória de Santo Antão)”.



8. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



9. No caso, tal como assentou o STJ, “não há o alegado excesso de prazo — o feito é complexo, com a quebra de sigilos fiscal, bancário, telemático, interceptação em tempo real do fluxo de comunicações telefônicas e de dados telemáticos. E, como esclarecido também pelo próprio impetrante, já houve até oferecimento de denúncia, não havendo, ainda, apenas decisão sobre o seu recebimento ou não. Não verifico a inércia da autoridade judicial nem do órgão responsável pela investigação que se procura encerrar que pudesse autorizar o reconhecimento de excesso de prazo”.



10. Quanto à alegação de incompetência da Justiça estadual, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que a tese defensiva, “ao menos por ora, não prospera, pois, até o momento, não se delineia a existência de delito contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:



    “Quanto à alegada incompetência da Justiça estadual, ao menos por ora, não prospera, pois, até o momento, não se delineia a existência de delito contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.



    Afora isso, seja pela deficiência na instrução deste feito, seja pela impossibilidade de amplo exame de fatos e de provas, não seria possível, aqui e agora, chegar a outra conclusão. 



    Ademais, estou de pleno acordo com esta manifestação do Subprocurador-Geral da República Moacir Mendes Sousa (fl. 1.857):



    [...] não é despiciendo rememorar que eventual ocorrência de conexão capaz de justificar o afastamento da competência do Juízo Estadual poderá, ainda, ser suscitada através da exceção própria e no momento processual adequado, não sendo possível, através da via processual eleita, aferir a sua ocorrência, diante da deficiência da instrução. 



    É certo, também, que o Superior Tribunal de Justiça tem posição firme no sentido de que, nas hipóteses de incompetência absoluta, é possível a ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente, não havendo que se falar, neste momento, em nulidade das decisões proferidas na origem.”



11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator